Tribunal: TJBA
Processo: 8059137-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059137-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIVALDA DE SOUSA NASCIMENTO Advogado(s): HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, IGOR CEZAR SANTOS FADIGAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUTORA SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. DIREITO A GRATUIDADE DE TODAS AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão integral do benefício da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. A agravante é servidora aposentada com renda de R$ 1.849,80 (-) mensais, sem condições de arcar com as custas do processo, mesmo que no tocante a parte das despesas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se deve ser reconhecido o direito da Agravante à concessão integral do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica, conforme arts. 98 e 99, §§2º e 3º, do CPC. A aferição da hipossuficiência não se limita ao valor nominal da renda mensal, devendo considerar o contexto socioeconômico e as despesas necessárias e incomprimíveis. No caso, a Agravante é servidora pública municipal aposentada, percebendo o valor de R$ 1.849,80 (-), conforme IDs 92929668 seguintes, evidenciando insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento. A jurisprudência do STJ (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG; AgInt no REsp 1624868/SP) dispensa o prévio recolhimento do preparo quando o mérito recursal versa sobre a concessão da gratuidade de justiça, bem como reconhece a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, invertendo o ônus da prova para quem impugna o benefício. O perigo de dano grave é igualmente evidente, pois a manutenção da exigibilidade das custas processuais poderá levar ao cancelamento da distribuição da ação originária, inviabilizando o exame do mérito da demanda e comprometendo o direito de acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física presume-se verdadeira, sendo seu afastamento condicionado à existência de prova concreta de capacidade econômica. A análise da hipossuficiência deve considerar, além da renda nominal, as despesas essenciais e incomprimíveis do requerente. Comprovada a insuficiência de recursos impõe-se a concessão integral da justiça gratuita, abrangendo todos os atos processuais e o preparo recursal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§2º e 3º; 101, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; STJ, AgInt no REsp 1624868/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 29.11.2017; TJDF, AI 0739909-36.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 24.01.2024; TJRS, AI 5166149-85.2023.8.21.7000, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 18.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059137-82.2025.8.05.0000, figurando como Agravante MARIVALDA DE SOUSA NASCIMENTO e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA